Tribunal: TJMT
Processo: 0002540-61.2008.8.11.0033
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002540-61.2008.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BENEDITO PAES DA SILVA - CPF: 005.772.581-09 (APELANTE), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENIVAL SEBASTIAO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ement
a
.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Tentativa de homicídio. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, insuficiência probatória
e ausência de animus necandi. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que, com base em veredito do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio (art. 121,

caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal). A defesa pleiteia: (i) a anulação do julgamento, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (
ii
) subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP; ou (
iii
) a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, por ausência
de
animus
necandi
.

II. Questões em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar a anulação do julgamento; (
ii
) aferir se as provas são suficientes para sustentar a condenação, afastando o pleito absolutório; e (
iii
) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal, por suposta ausência de

animus necandi.

III. Razões de decidir

3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal, é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão dos jurados se revela completamente divorciada do conjunto probatório. Em observância ao princípio da soberania dos veredictos, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário, ainda que não seja a melhor tese.

4. A decisão condenatória e a consequente rejeição do pedido de absolvição encontram amparo em elementos de prova produzidos nos autos, especialmente nas declarações da vítima, que narrou ter sido atingida por múltiplos golpes de faca desferidos pelo apelante, e nos depoimentos testemunhais colhidos, que corroboram a versão da acusação.

5. A tese de ausência de intenção de matar (
animus necandi
) foi expressamente rechaçada pelo Conselho de Sentença, que, ao responder afirmativamente ao quesito específico, afirmou o dolo homicida na conduta do apelante.

6. A presença do

animus necandi
também é evidenciada pelas circunstâncias objetivas do crime, como o meio empregado (arma branca com alto poder de letalidade), a natureza e a sede das lesões (golpes em regiões vitais, como tórax e face) e o modus operandi do agressor, que persistiu no ataque até a intervenção de terceiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
“A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente é cabível quando o veredito se mostra totalmente dissociado do conjunto probatório, não sendo lícita quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos. A análise do elemento subjetivo do tipo, notadamente a presença do
animus necandi
, compete soberanamente ao Conselho de Sentença, e a sua afirmação, com respaldo em elementos objetivos do crime, impede a desclassificação da conduta para lesão corporal em sede de apelação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘c’; CP,
arts
. 14, II, 121, caput, e 129; CPP,
arts
. 386, VII, e 593, III, ‘d’.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.819.464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.863.240/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.09.2020; TJMT, N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 07.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Benedito Paes da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara
da Comarca de
São José do Rio Claro
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0002540-61.2008.8.11.0033
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou pelo crime de homicídio qualificado

na modalidade tentada
(art. 121,
caput
,
e art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal), praticado contra a vítima
Denival
Sebastião da Silva
, à pena de
3
(
três
) anos de reclusão, em regime inicial
abert
o.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
289319350
, requer
“
PRELIMINARMENTE, que seja reconhecida a nulidade do julgamento por ser a decisão do Conselho de Sentença MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, com fundamento no art. 593, III, 'd', do CPP, determinando-se a submissão do Apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri; 3. SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja acolhida a preliminar, que seja o Apelante ABSOLVIDO da imputação que lhe foi feita, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, dada a manifesta insuficiência de provas para a condenação; 4. SUBSIDIARIAMENTE, em caso de manutenção da condenação quanto à autoria, que seja DESCLASSIFICADA a conduta para o crime de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de animus necandi, com a remessa dos autos ao juízo competente;”
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
289794376
, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
296971853
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
161791433,
p.
4-7
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do referido procedimento investigatório que, no dia
19/10/2008
, por volta das
05:40 horas
, no Bairro
Jardim Rio Claro
, nesta cidade, o denunciado,
agindo com
animus necandi
, tentou matar a vítima

Denival
Sebastião da Silva
, com uma faca (não apreendida), atingindo-a no tórax, braço esquerdo e supercílio, conforme Prontuário de Atendimento Médico de fls. 71 do IP,
só não consumando o crime de homicídio por

circunstâncias alheias à sua vontade
, uma vez que a vítima conseguiu desarmar o denunciado.

Segundo consta, no dia
18/10/2008
, a vítima estava em uma festa realizada na residência da testemunha
Cristiana Nascimento Viana da Silva
, sua ex-companheira, ocasião em que chamou a mesma para conversar.

Diante disto, o denunciado, que era padrasto de
Cristiana Nascimento Viana da Silva
, entrou em atrito verbal com a vítima, oportunidade em que a expulsou do local.

No dia dos fatos, a vítima estava passando por uma rua do bairro
Jardim Rio Claro
, momento em que o denunciado
desferiu-lhe
uma facada por trás, atingindo seu supercílio.

Em seguida, a vítima entrou em vias de fato com o denunciado, ao que foi atingida por mais duas vezes em seu tórax e braço esquerdo.

Ato contínuo, a vítima conseguiu desarmar o denunciado, saindo do local em seguida.
[...]

destaques no original

A materialidade do homicídio

qualificado

tentado
encontra-se
comprovada
pelos seguintes documentos:
o Boletim de Ocorrência
(
I
D
.
161791433
,

p.
11/13
)
;
Termo
s
de Declaração
(
I
D
.
161791433,

p
s
.
15/16
e
52
)
;
Termos de Depoimentos
(
I
D
.
161791433,
p.

51, 55
,
70
e
73
)
e Prontuário médico
(
I
D
.
161791433
,

p.
82/83
)
. E, no que diz respeito à autoria, o apelante argumenta que seu julgamento foi contrário à prova destes autos, pois além de contraditório, se estribou apenas nas palavras
d
a vítima.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que
,
sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que é

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)

Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.3.2021 e publicado no
DJe
do dia 29.3.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial. 4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta. 6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15.9.2020 e publicado no
DJe
de 23.9.2020)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for
manifestamente contrário
à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que não ocorrem no presente caso.

Sobre
caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo o veredicto dos jurados que condenou o apelante pela prática d
e tentativa de
homicídio
.

Observados os argumentos expostos pelo Ministério Público ao Corpo de jurados, a autoria delitiva resta devidamente comprovada. A principal tese acusatória contrapõe a alegação defensiva de insuficiência de provas, destacando-se que tal argumento já foi unanimemente rechaçado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito (RESE)
(
ID. 173575179
)
, onde a defesa se valeu da mesma justificativa

para buscar a despronúncia do ora apelante
(razões do RESE no
ID
161795325
)
.

Nesse diapasão
, embora o apelante tenha negado a autoria do crime de homicídio
qualificado
em seu interrogatório judicial (ID 161795305)
, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou a tese defensiva,
ao julgar o 2° quesito
(ID 262100795)
, acolhendo a versão apresentada pela acusação, de que ele foi
o responsável por
efetuar golpes de faca contra
Denival
Sebastião da Silva
, reconhecendo, todavia, que não incidiam no caso as qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima ao julgar
o
quinto e sexto quesito
respectivamente
.

Com efeito,
a
vítima

narrou que e
ntrou em luta corporal com o apelante
,
e após isso, recebeu 4 (quatro) facadas

d
o apelante,
que atingiram diversas partes
de
seu rosto e corpo, como podemos extrair de suas declarações em sede administrativa de ID.
161791433 p
.
52.

Vejamos trechos desse depoimento:

[...]
na data dos fatos o infrator entrou em luta corporal com o declarante e que após
o mesmo
desferiu cerca de quatro facadas contra o declarante vindo a atingir o rosto, o braço esquerdo duas facadas nas costas do declarante
; QUE, após isto o declarante foi encaminhado para o hospital face a gravidade dos ferimentos e que após foi liberado no dia seguinte; QUE, o declarante deseja representar contra o infrator ITO de tal marido de Gatinha de tal;
Nada
mais disse, nem lhe foi perguntado[...]

destacamos

A testemunha
Natália Iria da Silva,
genitora
da
vítima, narrou

a
ocorrência de discussão pretérita entre
a vítima e o apelante na data anterior aos fatos
,
bem como confirmou que
Denival
foi atacado por Benedito
enquanto ia até a casa de
sua companheira à época
,
somente tendo o agressor cessado os golpes de faca após
Lucilene
pedir para que não matasse a vítima,

conforme se vê em
s
uas

declarações

extrajudicia
is

de
ID
161791433
p
.

15
:

seu eu filho
Denival
Sebastião da Silva, vulgo: nego nascido em 22/04/1985, residente no mesmo endereço da declarante, na noite do dia 18 deste mês (sábado) foi a uma festa na casa de Celso, ao fundo de sua residência;
QUE ao chegar lá,
Denival
, encontrou sua
examásia
, Cristiane, vulgo: Cristiane da Tatuagem, residente Rua: Massapé, próximo à Praça do Bairro Jardim Rio Claro; QUE ao seu filho ao cumprimentar Cristiane levou um tapa da mesma e seu filho revidou e os dois começaram a se agredirem fisicamente; QUE logo depois Benedito, vulgo: "Dito", residente na Rua São José, casa de madeira, Bairro: Jardim Rio Claro, e o marido de Cristiane, agrediram
Denival
com murros e pontapés;
QUE o marido de Cristiane sacou uma arma e ameaçou
Denival
e então este fugiu para casa sua irmã,
Edenice
Iria da Silva; QUE depois seu amásio
Josier

Antonio
Barros de Arruda foi até a casa de Celso perguntar o que tinha ocorrido e então o marido de Cristiane encostou uma arma em direção a barriga de
Josier
e puxou duas vezes o gatilho, mas não tinha bala e o marido de Cristiane disse a
Josier
: "O que você quer aqui o meu negócio é com o nego não
contigo
"; QUE logo depois quando
Josier
estava indo embora foi abordado por um homem dirigindo uma motocicleta que não sabe dizer quem é, que mostrou a
Josier
uma arma e o mandou embora dizendo: "Arma eu também tenho aqui, vai embora";
QUE por volta da nove horas da manhã de ontem,
Denival
, estava indo à casa de Lú, residente na Rua São José, Bairro: Jardim Rio Claro, e encontrou na Rua São José o Sr. Benedito que deferiu três facadas em
Denival
, sendo que uma das facadas quase lhe tirou a visão, QUE Benedito só não matou
Denival
, pois "Lú", gritou e pediu a Benedito que não matasse
Denival
;
QUE Reginaldo, presidente do Bairro, chamou a polícia, mas os polícias não conseguiram capturar Benedito; QUE os polícias disseram a Natália a declarante, logo após procurarem por Benedito que a mesma deveria procurar a Promotoria, para dar mais reforço as investigações

[...]
”
.
(
trecho extraído do
termo de declaração
d
e

Natália Iria da Silva
, visto no
ID.
161791433
p.15
)

destacamos

A referida testemunha
,
ao ser
ouvida em juízo, relatou
novamente
que a testemunha ocular Lucilene Pires do Nascimento
l
he confessou que o
a
pelante somente não consumou o homicídio porque ela interveio, gritando para que ele parasse o ataque.
Ressalte-se que, e
mbora seja um testemunho de “ouvir dizer” (
hearsay

testimony
), ele foi submetido ao contraditório e serve como elemento a reforçar a versão acusatória.

Por sua vez, a
testemunha William Ferreira do Nascimento, policial que atendeu a ocorrência, confirmou em juízo que a vítima, na ocasião, apresentava lesões no rosto, costas e braços, e que a ocorrência foi registrada como tentativa de homic
ídio.

Sendo assim, em que pesem as razões deduzidas pelo apelante segundo as quais a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos, na hipótese, os julgadores leigos, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à
sua
cognição, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de homicídio
tentado
contra a vítima
Denival
Sebastiao Da Silva
,
praticado pelo apelante
, sem o reconhecimento das qualificadoras
d
o motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima
.

Logo, diante das declarações da vítima, das testemunhas e das demais provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, não persistem dúvidas de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas
em plenário
para sustentar a condenação do apelante
, acatando parcialmente as afirmações da acusação
.

É sabido, que o Conselho de Sentença tem ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não havendo necessidade de que seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.

A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça
, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.
(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Restando demonstrado que o veredicto dos jurados se sustenta em lastro probatório idôneo, descabe a pretensão absolutória do apelante fundada em insuficiência probatória, notadamente porque, além de existirem provas a embasar a condenação, a competência para tal deliberação pertence soberanamente ao Conselho de Sentença.

A defesa

d
o apelante

requer
ainda
a
desclassificação para o tipo penal de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
, sob o viés de que não havia previsibilidade objetiva entre a conduta perpetrada e o resultado morte.

Da mesma maneira
,
o pleito
não merece prosperar, uma vez que como
asseverado em linhas volvidas,
a
materialidade
e autoria do apelante est
ão
devidame
nte comprovada
s
, fazendo assim
com
que seja
impossível
o acolhimento do pedido de desclassificação, por
ausência
de “
animus
necandi”
já
que
tal análise compete exclusivamente ao
corpo de jurados leigos.

A análise do elemento subjetivo do tipo – o dolo, seja ele direto ou eventual – é matéria de mérito e, como tal, de competência exclusiva do Conselho de Sentença. No caso em tela, os jurados foram expressamente questionados sobre a intenção homicida por meio do quarto quesito:

“
QUARTO QUESITO: Assim agindo, BENEDITO PAES DA SILVA deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade consistente nas intervenções de Lucilene e posteriormente médica?
”

A resposta foi afirmativa, por 4 votos
a 3 (ID 262100795 -
p
. 13). Ao responderem
“
SIM
”
, os jurados afirmaram, de forma inequívoca, a presença do
animus necandi
na conduta do Apelante.

Ademais, tal conclusão encontra sólido respaldo nas circunstâncias objetivas do crime, que são tradicionalmente utilizadas pela doutrina e jurisprudência como indicadores do dolo homicida:

i. O meio empregado:
a
rma branca com alto poder de letalidade (faca).

ii. A natureza e sede das lesões:
g
olpes desferidos em múltiplas regiões do corpo, incluindo o tórax e a face, áreas que abrigam órgãos vitais e são classicamente associadas à intenção de matar.

iii. O
modus operandi
: ataque persistente, que, segundo os autos, só foi interrompido pela intervenção de um terceiro.

A tese desclassificatória foi devidamente apresentada pela defesa em plenário e foi soberanamente rejeitada pelos jurados. Não cabe a este Tribunal reavaliar o mérito dessa decisão, que, repita-se, não se mostra desarrazoada ou contrária à prova dos autos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Benedito Paes Da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025